Tribunal: STF
Processo: RE 403832
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: Competência: Justiça comum: ação de indenização fundada em
acidente de trabalho, ainda quando movida contra o empregador.
1.
 É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à Justiça do
Trabalho conhecer de ação indenizatória por danos decorrentes da
relação de emprego, não importando deva a controvérsia ser dirimida
à luz do direito comum e não do Direito do Trabalho.
2. Da regra
geral são de excluir-se, por força do art. 109, I, da Constituição,
as ações fundadas em acidente de trabalho, sejam as movidas contra a
 autarquia seguradora, sejam as propostas contra o empregador.